Tribunal: TJMT
Processo: 1011235-27.2022.8.11.0055
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011235-27.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Uso de documento falso, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JULIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 034.560.292-76 (EMBARGADO), ANTONIO AILTON OLIVEIRA GOMES - CPF: 076.015.264-02 (EMBARGADO), EVAIR KICHEL ZUFFO - CPF: 032.304.381-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA PARA AVALIAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra acórdão que, ao prover parcialmente recurso de apelação, determinou a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça para que avaliasse a pertinência da celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) em favor do embargado Antônio Ailton Oliveira Gomes, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão quanto à autoridade competente para avaliar a possibilidade de celebração de ANPP quando o processo se encontra em segunda instância.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão não apresenta contradição, omissão ou obscuridade, pois a remessa à Procuradoria-Geral de Justiça está em
conformidade com a jurisprudência do STF no HC 185.913/DF, que reconhece a legitimidade do membro do MP oficiante na instância competente para avaliar a viabilidade do ANPP.

A Recomendação Conjunta nº 001/2025/CGMP/PJCE respalda que, em processos na segunda instância, cabe ao membro ministerial atuante na instância superior se manifestar sobre a viabilidade do ANPP, podendo adotar medidas para que o promotor de primeiro grau formalize o acordo, se cabível.

A atuação da Procuradoria-Geral de Justiça não configura usurpação das funções do promotor natural, mas exercício de atribuição institucional de reavaliação do caso, com possibilidade de designar membro com atribuição para o feito, nos termos do art. 28 do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Cabe à Procuradoria-Geral de Justiça, quando instada por decisão de segunda instância, avaliar a pertinência do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal, nos termos do art. 28-A do CPP.

A atuação do Procurador-Geral de Justiça nesse contexto não configura violação ao princípio do promotor natural, desde que não haja revisão de decisão anterior, mas atuação institucional autônoma.

Não há contradição quando o dispositivo determina remessa à instância superior para manifestação sobre o ANPP, mesmo que a fundamentação reconheça a competência originária do membro do MP de primeiro grau para sua formalização.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP,
arts
. 28 e 28-A.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC nº 185.913/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20.10.2020.

Outros atos normativos citados
:
Recomendação Conjunta nº 001/2025/CGMP/PJCE.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) 1011235-27.2022.8.11.0055

EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: JULIANA ALMEIDA DE OLIVEIRA, ANTONIO AILTON OLIVEIRA GOMES

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos
p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra o acórdão proferido por esta egrégia
1ª Câmara Criminal, que, à unanimidade de votos,

proveu parcialmente
o Recurso de Apelação n.

1011235-27.2022.8.11.0055
,
e determinou a remessa dos autos a Procuradoria-Geral de Justiça, para que avalie a pertinência da celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal ao embargado Antônio.
(ID 325717897)

O embargante alegou a existência de contradição no julgado, ao argumento de que, embora os fundamentos do acórdão embargado indiquem a remessa dos autos ao juízo de origem, ou seja, ao Promotor de Justiça natural, a parte dispositiva determinou o encaminhamento à Procuradoria-Geral de Justiça para fins de avaliação da pertinência da celebração de Acordo de Não Persecução Penal – ANPP, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal.

Requereu, portanto, a correção da decisão, para que se determine a remessa dos autos à primeira instância, a fim de que o membro ministerial de primeiro grau avalie a possibilidade de formalização do ANPP.

A Defesa, em suas contrarrazões
,
pugna pelo desprovimento dos embargos de declaração.
(ID 33432556)

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Sustenta o embargante que há contradição entre os fundamentos e o dispositivo do acórdão, pois, embora a fundamentação reconheça que o cabimento do ANPP deve ser avaliado pelo promotor natural de primeiro grau, o dispositivo determinou a remessa dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.

Ocorre, contudo, que este Relator não vislumbra contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado.

A decisão da Câmara está em consonância com entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC 185.913/DF,

no sentido de que cabe ao membro do Ministério Público oficiante, de forma motivada e no exercício do seu poder-dever, avaliar o preenchimento dos requisitos legais para a negociação do Acordo de Não Persecução Penal, sendo legítima, portanto, a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

Ademais, a Recomendação Conjunta nº 001/2025/CGMP/PJCE estabelece que, nos processos em curso em segunda instância, caberá ao membro do Ministério Público que atua na instância superior manifestar-se motivadamente sobre a viabilidade, em tese, do ANPP, adotando as providências para que o membro da primeira instância, se for o caso, o formalize.

Tal normativa reforça a atribuição da instância superior em avaliar a conveniência da adoção do instituto, quando o processo já não se encontra mais na origem.

Cabe destacar que não se trata de revisão ou reexame de ato praticado pelo promotor natural, tampouco de usurpação de suas atribuições, mas sim do exercício da função institucional do Procurador-Geral de Justiça, como órgão revisor, a quem cabe, inclusive, designar membro para atuar nos autos, nos termos do art. 28 do Código de Processo Penal.

É nesse contexto que este Relator mantém o entendimento de que, em face da readequação do quadro fático-jurídico do feito, compete à Procuradoria-Geral de Justiça, na figura de seu Chefe, avaliar, de forma fundamentada, a pertinência do oferecimento do ANPP, adotando, se entender cabível, as providências necessárias para sua celebração.

Logo
,
DETERMINO
a intimação do Procurador-Geral de Justiça, Dr. Rodrigo Fonseca Costa, para que, no exercício de suas atribuições institucionais, avalie a pertinência do oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal no presente feito, nos termos do art. 28-A do Código de Processo Penal, adotando, caso entenda cabível, as providências necessárias para sua formalização, inclusive mediante a eventual designação de membro com atribuição para atuar no caso.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de reexame na
horizontalidade
mas, no mérito,
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE
PROVIDO
S
,
tão
somente

para
determinar que o Procurador-Geral de Justiça solucione a celeuma instaurada, competindo-lhe avaliar, de forma motivada, se estão presentes os requisitos legais para a celebração do acordo de não persecução penal, nos termos do art. 28-A do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025